Tribunal: TRF3
Processo: 5006172-51.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
287/779)

5006172-51.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INÉPCIA DA INICIAL MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I.A petição inicial da parte autora não apresenta relação lógica entre os fatos narrados e o pedido formulado.

II. Embora os fatos e a fundamentação das razões da exordial estejam pautadas na inexigibilidade de contribuição ao FGTS sobre verbas pagas aos empregados, de caráter indenizatório, verifica-se que o pedido formulado se resume na declaração da inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre as verbas mencionadas, e não sobre a contribuição ao FGTS, estando os fatos e a fundamentação, sem pertinência com o caso.

III. Nesse sentido, o art. 295, do CPC/1973 (art. 330, CPC/2015) aduz que a petição inicial será indeferida quando for inepta, sendo assim considerada quando a narração do conflito for incompreensível, a ponto do pedido não resultar logicamente dela.

IV. Ademais, a petição inicial deve ser clara e sucinta para fa

Inteiro teor:
287/779)

5006172-51.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INÉPCIA DA INICIAL MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I.A petição inicial da parte autora não apresenta relação lógica entre os fatos narrados e o pedido formulado.

II. Embora os fatos e a fundamentação das razões da exordial estejam pautadas na inexigibilidade de contribuição ao FGTS sobre verbas pagas aos empregados, de caráter indenizatório, verifica-se que o pedido formulado se resume na declaração da inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre as verbas mencionadas, e não sobre a contribuição ao FGTS, estando os fatos e a fundamentação, sem pertinência com o caso.

III. Nesse sentido, o art. 295, do CPC/1973 (art. 330, CPC/2015) aduz que a petição inicial será indeferida quando for inepta, sendo assim considerada quando a narração do conflito for incompreensível, a ponto do pedido não resultar logicamente dela.

IV. Ademais, a petição inicial deve ser clara e sucinta para facilitar o julgamento dos pedidos, o que não ocorreu no presente caso.

V. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006172-51.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Advogados do(a) APELANTE: FABIO DI CARLO - SP242577-A, LUCIANO SIQUEIRA OTTONI - SP176929-A, JOSE OTTONI NETO - SP186178-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006172-51.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Advogados do(a) APELANTE: FABIO DI CARLO - SP242577-A, LUCIANO SIQUEIRA OTTONI - SP176929-A, JOSE OTTONI NETO - SP186178-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por União Química Farmacêutica Nacional S/A em face do Superintendente Regional do Trabalho e Emprego no Estado de São Paulo, objetivando o reconhecimento da inexigibilidade das contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre as seguintes verbas: salário maternidade, adicional noturno, horas extras, férias usufruídas e seus reflexos, bem como a determinação à autoridade impetrada que se abstenha de realizar quaisquer atos que impliquem no lançamento de tais valores.

A r. sentença indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I e 330, § 10, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformada apela a parte impetrante requerendo a reforma da sentença, com o provimento do recurso.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006172-51.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

Advogados do(a) APELANTE: FABIO DI CARLO - SP242577-A, LUCIANO SIQUEIRA OTTONI - SP176929-A, JOSE OTTONI NETO - SP186178-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Passo à análise da matéria tratada nos autos.

Da inépcia da petição inicial

Analisando aos autos, verifica-se que a petição inicial da parte autora não apresenta relação lógica entre os fatos narrados e o pedido formulado.

Embora os fatos e a fundamentação das razões da exordial estejam pautadas na inexigibilidade de contribuição ao FGTS sobre verbas pagas aos empregados, de caráter indenizatório, verifica-se que o pedido formulado se resume na declaração da inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre as seguintes verbas: salário maternidade, adicional noturno, horas extras, férias usufruídas e seus reflexos, e não sobre a contribuição ao FGTS, estando os fatos e a fundamentação, sem pertinência com o caso.

Nesse sentido, o art. 295, do CPC/1973 (art. 330, CPC/2015) aduz que a petição inicial será indeferida quando for inepta, sendo assim considerada quando a narração do conflito for incompreensível, a ponto do pedido não resultar logicamente dela:

Art. 295. A petição inicial será indeferida:

I - quando for inepta;

(...)

Parágrafo único. Considera-se inepta a petição inicial quando:

(...)

II - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

Ademais, a petição inicial deve ser clara e sucinta para facilitar o julgamento dos pedidos, o que não ocorreu no presente caso.

E, como bem analisado na r. sentença recorrida:

“Compulsando os autos, constato que o impetrante discorre acerca da inexigibilidade da contribuição ao FGTS sobre as verbas pagas a seus empregados a título de salário maternidade, adicional noturno, horas extras, férias usufruídas e seus reflexos citando, inclusive o artigo 15 da Lei no 8.036/90 (Lei do FGTS).

Contudo, a despeito dos fatos e da fundamentação se pautarem na inexigibilidade de contribuição ao FGTS sobre verbas pagas aos empregados de caráter indenizatório, noto que o pedido formulado se resume na declaração da inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre as verbas supracitadas e não acerca da contribuição ao FGTS.

Desta feita, é certo que da narração dos fatos e respectiva fundamentação não decorre logicamente o pedido, o que acarreta no reconhecimento da inépcia da petição inicial, conforme previsto no art. 330, § 10, incido III, do Código de Processo Civil”.

Nesse sentido, já decidiu esta C. Corte:

"PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEFEITOS VINCULADOS À CAUSA DE PEDIR E AO PEDIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR INÉPCIA.

1 - A petição inicial e a emenda à exordial, discorrem sobre fatos que não possuem conclusão lógica.

2 - Inépcia (ou inaptidão) da petição inicial consubstancia-se em vícios vinculados à causa de pedir e ao pedido, de tal monta que impedem o julgamento do mérito da causa.

3 - Apelo improvido." (TRF 3a Região, NONA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2225197 - 0005039-72.2016.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL GILBERTO JORDAN, julgado em 12/06/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/06/2017).

Tudo o quanto posto denota o acerto da r. sentença que, portanto, deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte impetrante, para manter a sentença, nos termos da fundamentação acima.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INÉPCIA DA INICIAL MANTIDA. IMPROVIMENTO.

I.A petição inicial da parte autora não apresenta relação lógica entre os fatos narrados e o pedido formulado.

II. Embora os fatos e a fundamentação das razões da exordial estejam pautadas na inexigibilidade de contribuição ao FGTS sobre verbas pagas aos empregados, de caráter indenizatório, verifica-se que o pedido formulado se resume na declaração da inexigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre as verbas mencionadas, e não sobre a contribuição ao FGTS, estando os fatos e a fundamentação, sem pertinência com o caso.

III. Nesse sentido, o art. 295, do CPC/1973 (art. 330, CPC/2015) aduz que a petição inicial será indeferida quando for inepta, sendo assim considerada quando a narração do conflito for incompreensível, a ponto do pedido não resultar logicamente dela.

IV. Ademais, a petição inicial deve ser clara e sucinta para facilitar o julgamento dos pedidos, o que não ocorreu no presente caso.

V. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte impetrante, para manter a sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.